Tribunal: TJMT
Processo: 1017837-86.2024.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017837-86.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Urgência]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MARIA DAS GRACAS NOGUEIRA LEITE - CPF: 241.113.761-34 (APELADO), ANA PAULA OLIARI - CPF: 053.963.216-36 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINARES AFASTADAS. DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTO DE ALTO CUSTO. IMPLANTE TRANSCATETER DE VÁLVULA AÓRTICA (ITVA). PACIENTE IDOSA EM ESTADO CRÍTICO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. TEMA 1313 DO STJ. PRESTAÇÃO DE CONTAS. COMUNICAÇÃO À AUDITORIA ESTADUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer, ajuizada por idosa de 74 anos, que determinou o custeio de procedimento de implante transcateter de válvula aórtica (ITVA), em razão de quadro clínico grave de estenose aórtica crítica, com risco iminente de morte, além de fixar honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. Questão em discussão

2. Há seis questões em discussão:

(I) saber se é devida a suspensão do feito em razão da instauração do IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000 - TJMT e da repercussão geral no Tema 1.255 do STF, que versam sobre critérios de fixação de honorários em ações de saúde pública;

(II)

saber se é válida a fixação da competência territorial, diante da alegação de domicílio diverso da parte autora.

(III) saber se houve nulidade processual por ausência de manifestação do Ministério Público em primeira instância;

(IV) saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem produção de provas;
(V) saber se a prova dos autos é suficiente para embasar a condenação do ente público ao fornecimento do procedimento médico pleiteado;

(VI) saber se os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o do CPC, ou por apreciação equitativa, à luz do Tema 1.313 do STJ.

(IV) saber se é necessária a submissão dos documentos fiscais à Auditoria Geral do Estado;

III. Razões de decidir

3. A preliminar de suspensão do feito foi corretamente rejeitada, pois a matéria já foi decidida pelo STJ sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 1.313), com efeito vinculante.

4. A aventada incompetência territorial foi rejeitada. A autora apresentou declaração de residência em Sinop, corroborada por exames realizados no mesmo município. Demandas de saúde admitem maior flexibilidade na comprovação de domicílio, dada a urgência e hipossuficiência envolvidas.

5. Alegação de cerceamento de defesa rejeitada. O juízo de origem formou seu convencimento com base em provas documentais idôneas e suficientes, inclusive laudos médicos que indicam urgência e alto risco cirúrgico. O julgamento antecipado da lide, nessas condições, não configura ofensa ao contraditório.

6. A ausência de manifestação do Ministério Público em primeiro grau foi suprida por atuação em segundo grau, nos termos do art. 279 do CPC, não havendo prejuízo processual.

7. A prescrição médica do ITVA prevalece sobre a ausência de manifestação do NAT-Jus, que possui natureza meramente opinativa. O procedimento indicado mostrou-se imprescindível à vida da paciente.

8. O Tema 1.313 do STJ firmou que, nas demandas que visam à efetivação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, com base no art. 85, § 8o, do CPC, afastando-se a aplicação automática dos percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do mesmo dispositivo.

9. Considerando a complexidade moderada da causa, a atuação da Defensoria Pública e a relevância do direito tutelado, mostra-se razoável fixar os honorários advocatícios no valor de
R$ 6.184,39 (seis mil, cento e oitenta reais e quatro e trinta e nove centavos)
.

10.

Determinado ofício à Auditoria Geral do Estado para análise da regularidade das notas fiscais, garantindo controle e fiscalização da despesa pública.

IV. Dispositivo e tese

11. Preliminares rejeitadas.
Recurso parcialmente provido, para fixar os honorários sucumbenciais, por equidade, no valor de R$ 6.184,39 (seis mil, cento e oitenta e quatro reais e trinta e nove centavos), e determinar a remessa dos documentos fiscais à Auditoria Geral do Estado, mantendo os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

“1. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide se dá com base em prova documental suficiente.
2. A alegação de incompetência territorial deve ser afastada quando a autora comprova, ainda que por declaração, vínculo com o foro de propositura da ação.

3. A fixação de honorários sucumbenciais em ações de saúde pública deve observar o critério da equidade, nos termos do Tema 1.313 do STJ.

4. A urgência do procedimento médico pode ser reconhecida judicialmente com base em laudos clínicos, independentemente de parecer do NAT-Jus.

5. É legítima a comunicação à Auditoria Geral do Estado para verificação da regularidade fiscal, sem obstar a efetividade da prestação jurisdicional.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 6o, 196 e 230; L. 10.741/2003, art. 3o; CPC/2015, arts. 85, §§ 2o, 3o e 8o; 279; 319; 370.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.313, REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN, 1a Seção, j. 11.06.2025.

.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposta pelo Estado de Mato Grosso, contra A sentença prolatada pelo Juízo
da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop
, que, na Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada por
Maria das Graças Nogueira Leite, determinou ao ente público fornecer à Recorrida o procedimento de implante transcateter de válvula aórtica (ITVA), bem como o condenou ao pagamento de honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor causa, retificado de ofício e devidamente atualizado, nos termos do §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC (id. 267294285).

O Estado de Mato Grosso busca a reforma da sentença, sob o argumento, em preliminar: (1) de suspensão do feito, em razão da pendência de julgamento do IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000, instaurado no âmbito deste Tribunal, o qual versa sobre os critérios de fixação dos honorários advocatícios em ações de saúde pública, bem como da discussão em curso no Tema 1.255 do Supremo Tribunal Federal, que trata do arbitramento por equidade em causas de elevado valor da causa ou do proveito econômico; (2) incompetência territorial, pelo fato da Recorrida residir em Juína e não na cidade de Sinop, o que implica litigância de má-fé, por declaração falsa de residência; (3) nulidade por ausência de intervenção do Ministério Público em primeira instância; e (4) cerceamento de defesa por

ausência de instrução probatória.

No mérito, alega, em síntese, (1) falta de comprovação da urgência do procedimento solicitado, por ser de caráter eletivo; (2) necessidade de utilização de hospital menos oneroso; (3) desconsideração das orientações técnicas do NAT e violação à Resolução n. 388/2021/CNJ; (4) irregularidade nas notas fiscais e necessidade de auditoria prévia, em razão dos valores bloqueados devem ser submetidos à Auditoria Geral do Estado, nos termos do Provimento n. 02/2015 da CGJ/TJMT, com retificação das notas fiscais em nome do Fundo Estadual de Saúde e levantamento detalhado dos materiais utilizados; e (5) imprescindibilidade de aplicar o critério por equidade para fixação dos honorários.

Diante disso, requer, em preliminar, a extinção do processo sem resolução do mérito, ou a suspensão do processo até julgamento definitivo do IRDR n. 1023732-44.2022.811.0000 em trâmite no TJMT, que trata da judicialização da saúde. No mérito, pugna pela improcedência do pedido da ação. Ou, subsidiariamente, remessa dos autos à Auditoria Geral do Estado, com base no Provimento n. 02/2015 da CGJ/TJMT; reconhecimento da litigância de má-fé da Recorrida; e, arbitramento dos honorários advocatícios por equidade (id. 267294288).

A Recorrida deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar o recurso.

A
Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Douta Eliana C. de S. M. Ayres, manifestou pela rejeição das preliminares e, no mérito, pelo provimento do recurso
(id. 271834868).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme exposto no relatório acima, trata-se de Recurso de Apelação contra sentença que
determinou ao Estado de Mato Grosso na ação retromencionada custear à Recorrida o procedimento de implante transcateter de válvula aórtica (ITVA), bem como o condenou ao pagamento de honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor causa, retificado, de ofício e devidamente atualizado, nos termos do §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC (id. 267294285).

A ação tem por objeto compelir o Estado de Mato Grosso a disponibilizar, com urgência, à Maria das Graças Nogueira Leite, paciente de 74 anos, portadora de estenose aórtica crítica (área valvar de 0,4 cm2, com descompensação por edema agudo de pulmão), o procedimento de implante transcateter de válvula aórtica (ITVA), preferencialmente na rede pública, ou, em unidade privada credenciada, incluindo exames, materiais e cuidados pré e pós-operatórios, sob pena de bloqueio de verbas públicas em caso de descumprimento. A causa foi atribuída o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Após regular instrução, o Juízo de origem julgou procedente o pedido da ação, nos seguintes termos:

“[...]
Vistos etc.

Trata-se de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR
proposta por
MARIA DAS GRAÇAS NOGUEIRA LEITE
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO.

Aduz a inicial, que
“a Autora com 74 anos de idade, tem diversas comorbidades como hipertensão, diabetes, com doença periférica grave, com estenose aórtica crítica, com área valvar de 0,4 cm2, com descompensação por edema agudo de pulmão. A Autora precisa da realização do implante transcateter de vávula aórtica, com urgência, devido ao alto risco cirúrgico e alta morbimortalidade de procedimento cirúrgico convencional”.
[...]

“
Ex positis
” JULGO PROCEDENTES os PEDIDOS contidos na INICIAL, no sentido de DETERMINAR que os REQUERIDOS disponibilizem para a parte Requerente o procedimento de

“IMPLANTE TRANSCATETER DE VÁLVULA AÓRTICA (ITVA)
”
.
Por conseguinte, CONFIRMO a MEDIDA LIMINAR de ANTECIPAÇÃO dos EFEITOS da TUTELA CONCEDIDA por meio da DECISÃO de ID. 163232426, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO COM RESOLUÇÃO do MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/2015.

DAS CUSTAS E HONORÁRIOS

DEIXO de CONDENAR o REQUERIDO nas CUSTAS PROCESSUAIS, ante o disposto no art. 460 da CNGC, “
verbis
”: “
Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM
”.

No entanto, CONDENO o REQUERIDO ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, com fulcro no art. 85, § 2o, § 3o, inciso II do CPC.

Quanto ao VALOR da CAUSA, este deve guardar CORRESPONDÊNCIA com a EXPRESSÃO ECONÔMICA do BEM JURÍDICO postulado (artigos 291 e 292, ambos do Código de Processo Civil).

No caso, entende-se pela
“necessidade de observância do art. 292, § 2o, do Código de Processo Civil – Valor da causa que deve corresponder ao valor da prestação anual do medicamento”
(TJ-SP - AC: 10146119720218260003 SP 1014611-97.2021.8.26.0003, Relator: Luiz Antonio de Godoy, Data de Julgamento: 15/06/2022, 1a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/06/2022).

Assim, o CUSTO TOTAL do procedimento em referência totalizou R$ 206.163,13 (duzentos e seis mil e cento e sessenta e três reais e treze centavos), conforme NOTAS FISCAIS de IDs. 167511807 e 168129898.

Nesta esteira, nos termos do § 2o do artigo 292 do CPC, e por se tratar de matéria de ordem pública, CORRIJO, DE OFÍCIO, o VALOR atribuído à CAUSA, para nele constar o valor de R$ 206.163,13 (duzentos e seis mil e cento e sessenta e três reais e treze centavos).
[...]”
(id. 267294285).

1. DAS PRELIMINARES

1.1. DA SUSPENSÃO DO FEITO POR FORÇA DO IRDR 1023732-44.2022.8.11.0000 – TJMT

A alegação de suspensão do feito, formulada com base no IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000 e no Tema 1255 do STF, revela-se umbilicalmente ligada ao mérito recursal, razão pela qual será oportunamente examinada no contexto da análise sobre o critério de fixação da verba honorária.

1.2. DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO

Quanto à preliminar de incompetência do juízo de origem, suscitada sob o argumento de que o real domicílio da Recorrida não seria o indicado na inicial, o que configuraria violação ao princípio do juiz natural e até mesmo litigância de má-fé, não merece acolhimento.

No caso em exame, verifica-se que a parte autora, ora Recorrida, juntou declaração de residência, atendendo ao disposto no art. 319, II, do Código de Processo Civil.

Ressalte-se, ademais, que todos os exames médicos foram realizados no Município de Sinop, o que corrobora a alegação de domicílio.

Consoante bem decidiu o juízo de primeiro grau, os documentos apresentados mostram-se suficientes para a fixação da competência territorial, sendo excesso de formalismo exigir comprovante em nome próprio, sobretudo em demandas de saúde, marcadas por urgência e pela hipossuficiência da parte.

Com esses fundamentos,
REJEITO
a preliminar aventada.

1.3. DA AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA

O Recorrente suscita nulidade absoluta, sob o argumento de ausência de intervenção do Ministério Público em primeiro grau, diante do relevante interesse público envolvido. Todavia, a preliminar não merece acolhimento.

Com efeito, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que a nulidade somente se configura mediante a demonstração de efetivo prejuízo, o que não se verifica no caso.

Ademais, considerando que o Ministério Público é instituição una e indivisível, sua manifestação nesta instância supre eventual ausência anterior, nos termos do art. 279 do Código de Processo Civil.

No caso em exame, a manifestação ministerial nesta instância não apontou qualquer prejuízo processual, ao revés, reconheceu que eventual omissão foi suprida com sua atuação em segundo grau, razão pela qual inexiste nulidade a ser declarada
(id. 271834868)
.

Sendo assim, REJEITO, também a presente preliminar.

1.4. DO CERCEAMENTO DE DEFESA

O Recorrente alega cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, ao argumento de que o parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) indicou ausência de documentação suficiente para análise técnica do pedido, bem como falta de comprovação da urgência na realização do procedimento cirúrgico.

Contudo, o julgador é o destinatário da prova e detém poderes para formar seu convencimento com base nos elementos que reputar suficientes, nos termos do art. 370 do CPC.

No caso, o juízo sentenciante fundamentou adequadamente sua decisão, tendo como base relatórios médicos que descrevem quadro clínico de urgência, bem como a idade avançada e as comorbidades da autora.

A alegada ausência de urgência foi suficientemente afastada pelos laudos médicos acostados, os quais indicam quadro de estenose aórtica crítica com risco de morte, inclusive com relato de edema agudo de pulmão (id. 267293775).

Eventual discordância quanto à suficiência dos documentos médicos apresentados não configura, por si, cerceamento de defesa, sobretudo quando o conjunto probatório se mostrava apto à formação do convencimento judicial.

REJEITO, portanto, a preliminar de cerceamento de defesa.

2. DO MÉRITO

A controvérsia cinge-se em saber se: (1) a Recorrida faz
jus
ao custeio do procedimento de implante transcateter de válvula aórtica (ITVA); (2)

é necessária a remessa dos documentos comprobatórios das despesas relativas ao referido procedimento à Auditoria Geral do Estado, para fins de regularização das notas fiscais em nome do Fundo de Saúde Estadual e controle e fiscalização do gasto público, diante da possibilidade de cobrança de valores excessivos; (3)

o critério para arbitramento dos honorários advocatícios se revela adequado; e, (4) houve litigância de má-fé por parte da autora, Recorrida, em razão da suposta simulação de domicílio para fins de fixação de competência territorial.

O direito invocado na ação originária tem amparo direto na Constituição da República Federativa do Brasil, que assegura a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5o, caput) e reconhece a saúde como direito social (art. 6o), incumbindo ao Estado o dever de concretizar tais garantias constitucionais. Além disso, a Seguridade Social rege-se pelo princípio da universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194 da CRFB/1988).

A Constituição Federal, ainda, assegura o direito à saúde como direito de todos e dever do Estado (art. 196). Tal garantia é reforçada em relação às pessoas idosas, conforme dispõe o art. 230 da CF e o art. 3o do Estatuto do Idoso (Lei n. 10.741/2003), que asseguram proteção integral, com prioridade absoluta.

A documentação médica juntada aos autos evidencia grave risco de morte da Recorrida, hipertensa, diabética, com doença arterial periférica grave e quadro de estenose aórtica crítica e inviabilidade de cirurgia convencional em pessoa idosa (id. 267293775). O Implante Transcateter de Válvula Aórtica (ITVA) é técnica recomendada para pacientes com alto risco cirúrgico. Logo, a urgência foi presumida pela gravidade do quadro clínico, diante do risco de descompensação cardíaca da paciente em idade avançada - 74 anos.

A ausência de laudo do “Heart Team” foi corretamente afastada pelo magistrado de origem, que deu prevalência à prescrição feita por profissional médico, que ponderou a gravidade do quadro cardiológico enfrentado pela idosa, com base no princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III da CF) e direito à saúde (art. 196). O NAT-JUS é órgão auxiliar e sua manifestação não vincula o julgador.

Desse modo, mostra-se adequada a sentença recorrida ao impor a imposição da obrigação de fazer ao ente público, nos termos pleiteado na prescrição médica.

No que tange à correção dos erros constantes nas notas fiscais — especialmente quanto à indicação equivocada do destinatário, que deveria ser o Fundo Estadual de Saúde, bem como aos gastos excessivos e não devidamente discriminados — relativos ao procedimento médico realizado em hospital particular, a insurgência merece acolhimento.

Contudo, tal circunstância não possui o condão de obstar a efetividade da sentença, uma vez que eventual revisão deve ocorrer como medida acautelatória, em fase de cumprimento de sentença, sem implicar a invalidação da condenação.

Ademais, como bem ressaltou a representante do Ministério Público em segunda instância “
impressionante a celeridade da marcha processual, mesmo com ausência de laudo circunstanciado, a desconsideração quanto ao sinalizado pelo NATJus, e apresentação de apenas um orçamento, mesmo se tratando de procedimento de alto custo”.

Sem mencionar que os documentos relativos às despesas foram devidamente juntados aos autos (ids. 167511807 e 168129898), o que permite a aferição judicial da razoabilidade dos valores apresentados, bem como eventual correção nas notas fiscais.

No que se refere à alegação de litigância de má-fé por parte da Recorrida, com fundamento na declaração falsa de seu domicílio, a tese não merece respaldo.

A conduta da Recorrida em indicar como domicílio o município de Sinop está escorada em fundamento legítimo e razoável, uma vez que a própria declaração firmada, ainda que por terceiro - Sra. Juliana - demonstra que a Recorrida já residia em Sinop há mais de 20 dias, antes mesmo da propositura da ação – o que afasta a tese de falsidade.

O fato de haver cadastros pretéritos vinculados ao município de Juína não descaracteriza a nova residência, sendo natural que, em transições de domicílio por conta de tratamento médico, permaneçam registros administrativos na cidade onde residia e iniciou seu tratamento de saúde.

O Código Civil (art. 70) e o CPC admitem que o domicílio seja o local onde a pessoa estabelece residência com ânimo de permanência, mesmo que recente.

Importante destacar que, nos termos da jurisprudência consolidada, a aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige prova cabal de dolo, fraude ou comportamento temerário, o que aparentemente não se verifica no caso.

Trata-se, na pior das hipóteses, de interpretação plausível sobre o domicílio atual, mas aparenta tentativa deliberada de induzir o juízo em erro.

Diante disso, não é caso de impor a parte Recorrida o pagamento de multa por litigância de má-fé.

Quanto ao critério aplicável ao arbitramento da verba honorária em demandas que tratam da judicialização da saúde, é de se reconhecer que a fixação da verba deve se dar equitativamente, em substituição ao percentual incidente sobre o valor da causa. Explico.

Cumpre destacar que, em 25 de fevereiro de 2025, o Superior Tribunal de Justiça afetou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, os Recursos Especiais REsp n. 2.169.102/AL e REsp n. 2.166.690/RN (Tema n. 1.313), com o objetivo de definir se, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da prestação ou do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o, 3o e 4o, III, do CPC, ou arbitrados por apreciação equitativa, conforme o art. 85, § 8o, do mesmo diploma legal.

A questão alcançou definitivo desfecho em 11 de junho de 2025, quando a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou, por unanimidade, tese com caráter vinculante, conforme acórdão publicado em 16 de junho de 2025, estabelecendo que

“Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC.” (Destaquei).

Importante ressaltar que a tese estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça possui caráter vinculante e deve ser observada por todos os Tribunais do país, nos termos dos artigos 927, incisos III e V, e 926, ambos do Código de Processo Civil.

Por essa razão, em observância ao Tema n. 1.313, do STJ, os honorários advocatícios devem ser fixados com base na apreciação equitativa, levando-se em conta, para tanto, a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional, o tempo despendido na condução do feito e a natureza da demanda, que, na hipótese dos autos, envolve direito de valor inestimável. Logo, não é caso de suspensão do feito por força de IRDR deste Tribunal de Justiça acerca da matéria.

Nessa quadra, considerando a complexidade moderada da demanda, o trabalho desenvolvido na tutela do direito fundamental à saúde, a importância social da questão e o tempo despendido para a resolução do litígio, entendo adequada a fixação dos honorários advocatícios no valor de R$ 6.184,39 (seis mil, cento e oitenta reais e quatro e trinta e nove centavos), quantia que se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Forte nessas razões, em consonância com o parecer ministerial,
REJEITO
as preliminares aventadas e
DOU
PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto pelo Estado de Mato Grosso,
para reformar a sentença recorrida, para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais, por apreciação equitativa, no valor de
R$ 6.184,39 (seis mil, cento e oitenta reais e quatro e trinta e nove centavos)
, nos termos do art. 85,

§ 8o, do CPC.

Determino, ainda, que seja oficiado à Auditoria Geral do Estado, para que proceda à análise dos documentos fiscais relativos ao serviço de saúde prestado nos autos, especialmente das notas fiscais, a fim de verificar sua regularidade e conformidade com as normas aplicáveis.

Mantêm-se inalterados os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025